Tribunal: TJSP
Processo: 2003267-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Interposição contra decisão que determinou à executada a comprovação de fazer jus aos benefícios da gratuidade ou providenciar o recolhimento da taxa de mandato, em cinco dias, bem como manteve bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, correspondente a 30% do benefício de outubro/2019 e saldo em conta. Determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Interposição contra decisão que determinou à executada a comprovação de fazer jus aos benefícios da gratuidade ou providenciar o recolhimento da taxa de mandato, em cinco dias, bem como manteve bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, correspondente a 30% do benefício de outubro/2019 e saldo em conta. Determinação de comprovação de fazer jus aos benefícios da justiça gratuita que se afigura como despacho de mero impulso oficial e não indeferimento. De todo modo, benefício concedido apenas para viabilizar a cognição do recurso, sem prejuízo de oportuna análise do pedido formulado pela parte em Primeiro grau, pelo Juízo do feito. Mérito. Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil/2015. Desbloqueio e levantamento em favor da parte executada que se impõe. Decisão reformada.